Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-08.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidora pública municipal – Adicional de insalubridade – Prova técnica conclusiva quanto à insalubridade em grau médio (20%) – Caráter meramente declaratório – Adicional devido desde o início do exercício da atividade funcional – Pedido julgado procedente em parte – Sentença reformada – Recurso provido.